Tribunal: TJSP
Processo: 2035073-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. Diante da existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. Diante da existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da Lei Federal 9.514/97 e art. 1.368-B, § único, do Cód. Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035073-04.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000372910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035073-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
RESIDENCIAL VIDABELLA CLUBE NOVA BRAS CUBAS II, é agravado JONATAS
DOS SANTOS BRASILINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035073-04.2020.8.26.0000
2
2a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
Agravante: RESIDENCIAL VIDABELLA CLUBE NOVA BRÁS CUBAS II
Agravada: JONATAS DOS SANTOS BRASILINO
Interessado: LUT INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS E GESTÃO JUDICIAL
MM. Juiz de Direito: Dr. ROBSON BARBOSA LIMA
VOTO No 27.020
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DO
IMÓVEL EXISTÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. Diante
da existência de cláusula de alienação fiduciária, não se revela
possível a penhora da unidade imobiliária. Todavia, é possível a
constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel, na
forma do art. 835, XII, do CPC. Exegese do art. 27, § 8o, da Lei
Federal 9.514/97 e art. 1.368-B, § único, do Cód. Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Residencial Vidabella Clube Nova Brás Cubas II em ação de
execução por título extrajudicial de despesas condominiais, impugnando a
decisão que indeferiu o pedido para a penhora sobre os direitos da parte
executada.
Inconformado, sustentou o agravante que
a dívida ostenta natureza propter rem, de modo que o próprio bem pode e deve
responder pela dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035073-04.2020.8.26.0000
3
O agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo a quo.
O recurso foi processado apenas em seu
efeito devolutivo (fls. 36).
Sem resposta (fls. 38).
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de cotas
condominiais direcionada contra Jonatas dos Santos Brasilino, concernente à
dívida da unidade 33, bloco 23, do condomínio requerente.
Compulsando os autos digitais, tem-se
que o imóvel foi alienado fiduciariamente a Caixa Econômica Federal consoante
a certidão atualizada da matrícula do imóvel fls. 24/27.
Não se nega que o débito condominial
constitui obrigação propter rem, onerando a própria coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035073-04.2020.8.26.0000
4
Mas,
estando
o
bem
alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos
do contrato sejam constritos.
Assim, em tese, os direitos que a
devedora-agravada possui sobre a unidade geradora das despesas, ainda que
alienada fiduciariamente, poderão servir para a satisfação do crédito do
condomínio.
Diante disso, considerando o disposto no
art. 27, § 8o, da Lei Federal no 9.514/971 e no art. 1.368-B, parágrafo único, do
Cód. Civil,2 é incabível deferir a penhora da própria unidade condominial, sendo
possível apenas a constrição dos direitos que a executada possui sobre o imóvel3,
na forma do art. 835, XII, do CPC.
Vale trazer ao proscênio os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONTRATO.
DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. 1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
1 “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”
2 “O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante
consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a
propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas,
despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da
garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem”.
3 Nesta direção: STJ 5a Turma Resp no 260.880/RS Rel. Min. Felix Fischer J. 12/02/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035073-04.2020.8.26.0000
5
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos" (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma,
unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial conhecido e
provido.”4
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora
sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao
devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de
depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de
financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os
direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes. (...) 3.
Recurso especial provido.”5
Nessa mesma direção também já se
posicionou esta C. 26a Câmara, conforme se extrai da seguinte ementa:
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação de Cobrança. Cumprimento
de sentença. Pretensão a que a constrição atinja a própria unidade
geradora do débito. Inadmissibilidade. Bem cuja propriedade não pertence à
executada, em razão da alienação fiduciária à Instituição Financeira que
não figurou no polo passivo, na fase de conhecimento. Possibilidade,
contudo, de penhora dos direitos da devedora sobre bem imóvel gerador da
despesa condominial e objeto de alienação fiduciária em garantia.
Possibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.”6
4 STJ 4a Turma - REsp 1171341/DF Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti J. 06/12/2011 - DJe 14/12/2011;
5 STJ 2a Turma - REsp 910.207/MG - Rel. Min. Castro Meira J. 09/10/2007 - DJ 25/10/2007.
6 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2049687-19.2017.8.26.0000 Rel. Des.
Bonilha Filho J. 08/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035073-04.2020.8.26.0000
6
Postas essas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, somente para autorizar a penhora sobre os direitos da
executada sobre o imóvel em destaque.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR